Tribunal: TJBA
Processo: 8081202-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBU
NAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8081202-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIS EUGENIO SERRA

Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS. LEGALIDADE.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo (Cédula de Crédito Bancário - CDC), por meio da qual o Autor/Apelante buscava a revisão de juros remuneratórios, o afastamento da capitalização de juros (anatocismo) e a exclusão de tarifas bancárias, além de indenização por danos morais e repetição do indébito.

II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a admissibilidade do recurso, incluindo a concessão da gratuidade de justiça; (ii) analisar a legalidade da taxa de juros remuneratórios contratada (2,17% a.m. e 26,01% a.a.) em face da média de mercado; (iii) examinar a legalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual; (iv) aferir a validade da cobrança das tarifas de Avaliação e Registro do Contrato; e (v) verificar a ocorrência de danos morais e o dever de repetição do indébito.

III. Razões de decidir 3. Afastada a preliminar de intempestividade em razão de falha na intimação, e concedida a gratuidade de justiça ao Apelante, o recurso é conhecido. 4. A taxa de juros remuneratórios pactuada (26,01% a.a.) não se mostra abusiva, pois se encontra em patamar alinhado ou ligeiramente inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de crédito na época da contratação. 5. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em Cédulas de Crédito Bancário, desde que expressamente pactuada, o que foi observado no contrato. 6. A cobrança das tarifas de Avaliação do Bem e de Registro do Contrato é lícita, conforme precedente obrigatório (REsp 1.578.553/SP), tendo o Apelado comprovado a efetiva prestação dos respectivos serviços. 7. Não comprovada a abusividade dos encargos no período de normalidade, a mora está caracterizada, sendo indevida a repetição do indébito e não configurado o dano moral, por se tratar de exercício regular de direito do credor.

IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "[1. Concede-se a gratuidade de justiça ao Apelante, em sede recursal, em face da presunção de hipossuficiência, e afasta-se a preliminar de intempestividade quando comprovada falha na intimação. 2. A validade da taxa de juros remuneratórios, da capitalização e das tarifas em contratos de Cédula de Crédito Bancário é regida pelos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça (Temas 233, 234, 614 e 958). 3. A taxa de juros remuneratórios pactuada em patamar próximo ou inferior à média de mercado não configura abusividade, sendo lícita a capitalização de juros expressamente pactuada em CCB.]"

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 7º, 1.003, § 5º, 1.010, § 1º, e 1.012; CC, art. 188, I; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 539, 541; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 233 e 234); STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 614); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8081202-05.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUIS EUGENIO SERRA
e como apelado
BANCO J. SAFRA S.A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora